Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. IMOBILIÁRIO. ENTREGA. IMÓVEL. PRAZO. EXTRAPOLADO. INADIMPLEMENTO. MORA. CONSEQUÊNCIAS. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. PERDAS. DANOS. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO.
1. O devedor responde pelos prejuízos provocados em virtude do inadimplemento da obrigação. O dever de indenizar as perdas e danos decorrentes da mora não se relaciona com o debate sobre a legalidade dos valores envolvidos no contrato.
2. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 938 do Superior Tribunal de Justiça relaciona-se a ações que discutem a abusividade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem. A tese não se estende à pretensão de indenização por perdas e danos decorrentes da resolução do contrato fundamentada na culpa da construtora pela não entrega do imóvel no prazo.
3. Agravo interno desprovido.